Tribunal: TCU
Processo: 019.693/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial relativa a convênio que teve por objeto a execução do projeto Desenvolvimento de um Protótipo Experimental de um Giroscópio Mecânico de Precisão para Sistema de Navegação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos relativa ao convênio 01.05.1008.00 celebrado com Genius Instituto de Tecnologia, para realização do projeto de pesquisa "Rádio Definido por Software para Comunicações Táticas". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Carlos Eduardo Pitta, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Moris Arditti e da Genius Instituto de Tecnologia; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Carlos Eduardo Pitta e Moris Arditti com fundamento nos arts. 16, III, "a" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei 8.443/1992, condená-los, solidariamente, com a Genius Instituto de Tecnologia, ao pagamento das quantias abaixo demonstradas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir da data de ocorrência até o efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei e do art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento das dívidas aos respectivos cofres credores: 9.3.1. Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) Valor original (R$) Data da ocorrência 1.260.030,00 17/1/2006 271.990,00 09/07/2007 281.990,00 20/06/2008 9.3.2. Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) Valor original (R$) Data da ocorrência 629.645,00 26/01/2006 137.035,50 05/03/2007 70.000,00 20/04/2007 67.035,50 27/04/2007 137.035,50 25/05/2007 200.000,00 01/06/2007 274.071,00 21/08/2007 74.071,00 02/10/2007 137.035,50 05/10/2007 274.071,00 06/11/2007 9.4. aplicar ao Sr. Moris Arditti a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 63.740,00 (sessenta e três mil e setecentos e quarenta reais) e ao Sr. Carlos Eduardo Pitta Carlos e à Genius Instituto de Tecnologia, individualmente, a multa de R$ 95.610,00 (noventa e cinco mil e seiscentos e dez reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas constantes deste acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.6. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.